Tribunal: TJMT
Processo: 1002043-07.2023.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002043-07.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão, Liminar]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BRENNO DE PAULA MILHOMEM - CPF: 022.757.091-00 (ADVOGADO), FABIANA ALVES COSTA SOUZA - CPF: 010.114.111-48 (EMBARGANTE), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (EMBARGADO), SILVESTRE RODRIGUES SEVERIANO DE LIMA registrado(a) civilmente como SILVESTRE RODRIGUES SEVERIANO DE LIMA - CPF: 728.355.591-91 (ADVOGADO), ANDERSON MARTINS RIBEIRO - CPF: 268.247.808-55 (ADVOGADO), JULIANA MARIA DE ABREU ALBUQUERQUE VAN MELIS - CPF: 331.654.888-27 (ADVOGADO), LADY BARBARA BRESSIANO - CPF: 294.073.598-08 (ADVOGADO), SILVIA HELENA SOARES BRITO - CPF: 994.153.991-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – DECISÃO QUE DEFERIU O PEDIDO DE BUSCA E APREENSÃO DO VEÍCULO – MORA COMPROVADA - ALEGAÇÃO DE ERRO DE PREMISSA - VÍCIO ARGUIDO COMO PRETEXTO À REDISCUSSÃO DO MÉRITO – RECURSO FUNDADO EM SIMPLES INCONFORMISMO DA PARTE – INADMISSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. Os embargos de declaração caracterizam-se como recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se necessária a indicação clara, precisa e fundamentada de quais pontos da decisão impugnada se encontram a contradição, obscuridade e/ou omissão a ser saneada (CPC, art. 1022), pois, do contrário, versando os fundamentos sobre mero combate e rediscussão dos fundamentos decisórios, a rejeição dos embargos é medida impositiva. Não é dado à parte contestar as razões da decisão colegiada mediante interposição do recurso de embargos declaratórios, que notadamente possuem caráter meramente integrativo, e a modificação da decisão que estes têm por objeto só pode ocorrer em raríssimas exceções, nenhuma das quais configura no caso em tela.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por FABIANA ALVES COSTA contra o v. acórdão que desproveu o Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela embargante, mantendo intocada a r. decisão proferida pelo MMº. Juiz de Direito da 3ª Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “Busca e Apreensão” (Proc. nº 1002043-07.2023.8.11.0000), ajuizada contra a embargante por BANCO VOLKSWAGEN S.A, deferiu o pedido de busca e apreensão do veículo (cf. Id. n.
157168184)

A embargante sustenta que o acórdão foi proferido sob “
premissa fática equivocada,
uma vez que
a notificação extrajudicial não foi endereçada no mesmo endereço do contrato, sendo divergente o Bairro Barra do Pari”, além disso, a segunda notificação “também é nula já que expedida após a propositura da demanda”

Pede, sob esses fundamentos, o provimento do recurso para anular a decisão que deferiu o pedido de busca e apreensão (cf. Id. n.
174970654)

Não foram apresentadas contrarrazões, conforme certidão vinculada ao Id. n.
176141194
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

A embargante não demonstrou a existência de obscuridade, pela eventual falta de clareza do núcleo decisório ou ocorrência de erro de natureza formal, nem a existência de contradição, no sentido de conflito lógico entre as proposições do acórdão, e muito menos a falta de pronunciamento sobre qualquer ponto relevante do tema recursal.

Constou do acórdão o seguinte:

A r. decisão foi proferida sob os seguintes fundamentos:

(...)

Há prova documental da existência do contrato, e da constituição em mora da parte ré. Defiro, por isso, liminarmente, a busca e apreensão do bem descrito na inicial que deverá ser depositado em mãos da parte autora, mediante termo de compromisso de fiel depositário.

Para a concessão da liminar, de acordo com a legislação e a jurisprudência, necessário que credor demonstre a mora ou o inadimplemento do devedor, que decorrerá do vencimento do prazo para pagamento, e poderá ser comprovada nos autos por notificação registrada com aviso de recebimento, nos termos do artigo 2°, § 2° do Decreto Lei 911/69,
verbis:

(...)

A jurisprudência do eg. STJ é pacífica no sentido de que “
a prova do recebimento da notificação pelo devedor não é necessária para a constituição em mora, bastando que seja enviada ao endereço declinado no contrato
” (STJ – 4ª Turma – AgInt no AREsp 1125547/RS – Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI – j. 21/03/2019, DJe 28/03/2019), e, como se vê dos autos, a notificação extrajudicial foi enviada exatamente ao mesmo endereço indicado no contrato (cf. Ids. nº 150098017 – pag. 6/7).

(...)

Isto posto, julgo prejudicado o agravo interno e nego provimento ao recurso de agravo de instrumento, mantendo a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

De fato, conforme já analisado “
No dia 13/11/2020, o Banco/agravado remeteu o instrumento da “Notificação Extrajudicial” para o endereço “Rua Gralha Azul, nº 29, Barra do Pari, Cuiabá/MT” (cf. Id nº 49949515), idêntico ao que consta do contrato celebrado entre as partes (“cédula de crédito bancário”) como sendo o endereço da devedora/agravante (cf. Id nº 49949512), e também da qualificação pessoal contida na folha de rosto da inicial do presente recurso (cf. Id nº
157168174),
para dar ciência à devedora de que não houve o pagamento das parcelas de nº 16 e nº 17 do contrato, sendo esta correspondência suficiente para comprovar a satisfação da exigência prevista no art. 3º do Decreto-Lei nº 911/1969, independentemente se, posteriormente, em 31/03/2021, o Banco/agravado tenha enviado nova notificação à devedora, eis que, no momento do ajuizamento da ação, no dia 26/02/2021, constava dos autos notificação extrajudicial pretérita”.

Portanto, o v. acórdão embargado não padece de nenhuma macula passível de ser tratada nesta via recursal, e não só isso, também permanece infenso às críticas recursais. Se a embargante não concorda com a interpretação ou com os conceitos jurídicos aplicados, e deseja rediscutir o posicionamento desta Corte Julgadora, devem fazê-lo por meio do recurso cabível, e não via embargos de declaração, já que o inconformismo ou discordância da parte não caracteriza nenhum dos vícios do art. 1022 do CPC, e, sempre é bom lembrar, que os embargos declaratórios possuem cognição limitadíssima, cuja abrangência não abarca nova apreciação do mérito do recurso, nem mesmo em caso de constatado
error in judicando
.

Pelo exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

Custas pela embargante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/11/2023